Tribunal: STF
Processo: RE 97453
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
- NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. EXAME DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO.
EXCLUÍDA PELA JUSTIÇA LOCAL TODA PARTICIPAÇÃO VALIDA DOS RECORRIDOS
EM NEGÓCIO ANULADO POR VÍCIO DE SIMULAÇÃO, NÃO SE RECONHECE A
ARGUÍDA AFRONTA AOS ARTS. 104 E 105 DO CÓDIGO CIVIL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 102 E 103 DO ESTATUTO PRIVADO.
QUESTÃO PROCEDIMENTAL INTERNA DO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE ENFRENTA O
VETO DO ART-325-VII DO REGIMENTO INTERNO.
DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CARACTERIZADO.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.